Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-66.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020522-66.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (EMBARGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1020522-66.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EB Comercio de Eletrodomésticos LTDA.
,
e
m face do acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração ajuizados pela Recorrente, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado

Alega que este Sodalício não enfrentou o argumento principal, que é o fato da norma do art. 8º não restringir a abrangência do PRODEIC, junto com o de que o § 1º do art. 8º da Lei n.º 7.958/2003, vigente em 2012, estabelecia caber ao CEDEM, juntamente com a Secretaria, avaliar e definir os segmentos econômicos a serem beneficiados, como de fato foi feito no caso da Embargante. Até porque, se a Lei n.º 9.932/2013 precisou inserir no §1º do art. 8º uma nova redação, que direciona o programa aos agrupamentos industriais, para, em seguida, delimitar as cadeias produtivas beneficiadas, é porque o regramento anterior não o fazia, deixando a cargo do CEDEM e da Secretaria a sua abrangência.

Esclarece que, a assertiva sobre a exigência do CNAE para participar do programa precisa ser explicada, especialmente neste caso, em que a legislação manuseada sofreu modificações e se está discutindo exatamente os seus aspectos temporais. É preciso indicar o fundamento legal da afirmação, sob pena de omissão.

Diante do exposto, requer se digne essa c. Câmara de conhecer estes aclaratórios e provê-los, para sanar os vícios aqui arguidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 84083490).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
EB Comercio de Eletrodomésticos LTDA.
,
e
m face do acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração ajuizados pela Recorrente, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Inicialmente, impende ressaltar que a Autora interpôs ação declaratória de nulidade de processo/ato administrativo c/c pedidos condenatórios constitutivos de direito com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando que fosse declarada a nulidade do procedimento administrativo de desenquadramento no PRODEIC, ao argumento de que o procedimento se deu sem observância ao devido processo legal, bem como o ato administrativo feriu a regra instituída no artigo 178 do CTN e Súmula 544 STF.

O Magistrado proferiu sentença e julgou procedente os pedidos, por entender que (...)
o desenquadramento da empresa autora do PRODEIC não encontra amparo legal, impondo-se a anulação do procedimento administrativo concernente ao desenquadramento da autora do PRODEIC, porquanto em desconformidade com a legislação e sua vigência no tempo
(Id. 21453525).

Não houve interposição de recurso e os autos foram enviados a este Sodalício para reexame necessário, oportunidade em que esta Câmara de Direito Público retificou a sentença para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais, por entender que o PRODEIC é um benefício destinado exclusivamente a empresas que possuem o CNAE de indústria, o que não é o caso o seu caso, já que é empresa de comércio varejista.

Incoformada, opôs os presentes embargos, alegando omissão e contradição, ao argumento de que foi utilizado do 8º da Lei 7.985/03, com redação dada pela Lei 9.932/2013 que é posterior à assinatura do Termo de Acordo firmado entre a empresa Embargante e o Embargado.

Aduz ainda, contradição, pois a decisão não pode ter como premissa que o PRODEIC é prioritariamente para a indústria e concluir que isto se traduz por exclusividade. Estamos diante de uma contradição lógica entre a premissa e a conclusão da decisão. Pois se prioritário, a norma não proíbe, mas permite condicionalmente. E, se exclusivo, há um claro comando de proibição ou de obrigatoriedade e esta contradição deve ser sanada, a fim de preservar a higidez semântica da r. decisão, conforme art. 1.022, I do Código de Processo Civil.

Referido recurso foi rejeitado por esta Câmara de Direito Público, por entender pela ausência de omissão, nos termos da ementa retro mencionada.

Novamente, insurge-se a Recorrente, alegando que as omissões não foram sanadas.

Pois bem.

Os embargos não devem ser acolhidos, uma vez que restou devidamente explicitado no voto embargado que, no caso, não se trata de aplicação retroativa da Lei nº 9.932/2013, uma vez que, por mais que ela tenha acrescentado ao artigo 8º, da Lei nº. 7.985/03, o § 1º, I, a, b, c, d e f; à época da concessão do benefício, a redação original do artigo art. 8º, já estabelecia que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como estratégicas,
destinadas à produção prioritária de bens e serviços no Estado
.

Sendo assim, constata-se que, desde o início, o benefício era voltado para indústria, de modo que, a revogação do benefício da Recorrente ocorreu, principalmente, pelo fato da empresa ser do setor de varejista de móveis, não possuindo amparo legal para usufruir benefícios fiscais do segmento de indústria, bem como, ante a ausente documentos necessários para a adesão, tais como, Alvará de funcionamento, a Licença do Corpo de Bombeiros, bem como ausência de comprovação de participação no Programa Primeiro Emprego (ou termo de compromisso), além do fato de que o processo administrativo não juntou memória de cálculo do impacto financeiro da renúncia fiscal.

Portanto, consoante consignado no acórdão embargado (...)
não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF
, in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

O que se extrai dos novos embargos é que a Recorrente pretende apenas rediscutir a matéria, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021